Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-50.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014620-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSILENE VICENTE DA SILVA - CPF: 813.542.661-53 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A situação narrada traduz-se em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSILENE VICENTE DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais n. 1014620-50.2019.8.11.0002 movida em desfavor de HDI SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos; pelo princípio da sucumbência condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Suspenso, também, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente.

Sustenta a apelante que a requerida é confessa quanto ao atraso no pagamento do seguro para a autora.

Assevera que houve o pagamento do seguro após o ingresso da demanda, o que altera a exordial no tocante ao dano material, porém persistindo a existência do dano moral em favor da autora.

Afirma que a Recorrida deverá ser condenada ao pagamento de indenização por abalo moral, cuja fixação ficará a critério desta Relatoria.

Requer seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que ao final seja dado integral provimento, reformando a sentença
a quo
em parte para que sejam reparados os danos morais causados ao Recorrente, arbitrando valor a título de danos morais, pelo descaso para com o consumidor, o que não foi observado pelo Juízo a quo, pelos fatos e argumentos acima aduzidos.

Contrarrazões (id.188275693).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROSILENE VICENTE DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais n. 1014620-50.2019.8.11.0002 movida em desfavor de HDI SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos; pelo princípio da sucumbência condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Suspenso, também, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente.

Pois bem.

Extrai-se da sentença recorrida o seguinte relato dos fatos:

“(...) Ou seja, dos autos não vislumbro inércia, demora anormal ou descaso de seguradora ré quanto ao processo de sinistro, ao contrário, considerando que o pagamento e finalização teriam ocorrido em aproximadamente 40 (quarenta) dias acaso os dados bancários informados pela autora estivessem corretos. Outrossim, feito o pagamento em 11/10, o prazo foi inferior a 50 (cinquenta) dias, assim também ocorrendo pelo fato da seguradora aguardar da financeira informações quanto ao saldo devedor.

Consequentemente, não há que se falar em ilicitude praticada pela ré.

Consigo, ainda, que se trata de situação fática envolvendo 03 (três) pessoas, os contratantes – ora litigantes – e um terceiro, a financeira, e ainda que se pudesse falar em excesso de prazo o reconhecimento do dano moral seria necessário a ocorrência de condição totalmente alheia à normalidade, ao passo que dos autos concluo tratar-se de um mero aborrecimento do cotidiano, própria das relações contratuais complexas.

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO. Não comprovada pela seguradora requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...].” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (N.U 1008344-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Pelo princípio da sucumbência condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Suspendo, também, o pagamento das custas processuais em face da gratuidade concedida inicialmente.”. (ID. 188275688)

Quanto aos danos morais, tem-se que "o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como nome, capacidade, o estado de família)." (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 9ª edição, página 566).

Colhe-se da doutrina de Sérgio Cavalieri que:

"nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 3ª edição, página 89).

Ainda, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, “a demanda versa a respeito de descumprimento contratual, e não por ocorrência de dano moral ‘puro’, deverá a parte ofendida comprovar, de forma satisfatória, que o inadimplemento ocorreu ofensa à honra, à sua honorabilidade ou mesmo à sua imagem perante a coletividade social em que vive, pois, o desespero ou a angústia pela resilição contratual, por si só, não justifica decreto condenatório por danos morais, mas apenas por danos materiais”.

Ressalta-se que os fatos narrados nos autos não ensejam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, pois, como já mencionado, o atraso no pagamento da indenização correspondente pela seguradora não foi injustificado.

Assim, a situação narrada traduz-se em meros aborrecimentos que ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior, o que importa em reconhecer a inexistência da obrigação de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024